Tribunal: STF
Processo: HC 236469
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Pretendida aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal. Não verificação de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Análise per saltum das questões trazidas na impetração. Writ impetrado na Suprema Corte contra decisão monocrática do relator do feito no Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.